Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO ATUALIZADO DO IMÓVEL PELA INVENTARIANTE. PRAZO TRANSCORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO. EXCLUSÃO DO IMÓVEL E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO ESBOÇO DE PARTILHA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, o juízo de origem determinou a apresentação de registro atualizado do imóvel pela inventariante.
2. No prazo para apresentação do registro do imóvel, a parte peticionou, informando que “não foi registrado em nome do inventariado, e, por isso, ela não tem como carrear aos autos do processo do Inventário supra a certidão de ônus desse imóvel em nome do falecido”.
3. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da juntada do referido documento, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual excluído o imóvel e determinada a apresentação de novo esboço de partilha.
4. E, nesta sede, a agravante não comprovou ter atendido ao comando judicial, no qual fixado prazo razoável — 20 dias — para juntada de certidão de registro de imóvel, documento que atualmente pode ser obtido via internet, sem dificuldade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.